Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-50.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-50.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: VALTONIO PINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SAÚDE – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Saúde – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8000225-50.2022.8.05.0242, julgou parcialmente procedente a ação condenando o Município Réu ao pagamento dos danos materiais relativos à remuneração das atividades efetuadas na condição de Agente de Combate à Endemias, devendo incidir juros de mora equivalentes aos aplicados na caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Enunciado n. 43 da súmula da jurisprudência do STJ), desde a prolação da sentença.

2 – A controvérsia do presente recurso cinge-se à cobrança de diferenças remuneratórias devidas pelo demandado em razão do desvio de função. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o apelado foi aprovado em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contudo, exercia função distinta de Agente de Combate às Endemias, conforme se verifica através da documentação anexa (ID’s 74817842 e seguintes).

3 – A consequência do desvio de função é o direito de percepção das diferenças salariais devidas entre os cargos, conforme enunciado de súmula n.º 378 do STJ, que assim dispõe: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

4 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

5 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

6 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

7 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000225-50.2022.8.05.0242, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Saúde – BA, apelante MUNICÍPIO DE SAÚDE – BA e apelado VALTONIO PINHO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III